Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-78.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705224-78.2020.8.07.0009 AGRAVANTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA AGRAVADOS: FELIPE RAMALHO DE SOUZA SANTOS, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP E J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA DESPACHO UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que houve o prequestionamento do tema, não incidindo o óbice do enunciado 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados JONAS WENTZ (OAB/RS 49.387), MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO (OAB/RS 74.939) e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO (OAB/RS 87.151). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020